Tribunal: TJDFT
Processo: 0754619-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0754619-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA AGRAVADO: FELIPE SALGADO DE PADUA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luiz Alves de Lima contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 219447051 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Felipe Salgado de Pádua em desfavor do ora agravante, processo n. 0706741-27.2020.8.07.0007, deferiu o pedido formulado pelo credor para expedição de mandado de desocupação do imóvel, nos seguintes termos: Defiro o pedido do credor, visto que restou comprovado o trânsito em julgado da ação rescisória. Portanto, expeça-se mandado para que o réu desocupe o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos da sentença proferida. Defiro o pedido do autor de cumprimento do mandado em horário especial. Quanto ao pedido de cumprimento por hora certa, indefiro, visto que cabe ao Oficial de Justiça verificar os requisitos e trata de mandado de desocupação. Intime-se a parte devedora para se manifestar acerca da petição de id. 218923647, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação ou pagamento, intime-se a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67580089), conta não ter apresentado contestação no bojo da ação cominatória promovida pelo autor/agravado. Diz que, decretada a sua revelia, o pedido da parte contrária foi julgado procedente para “condenar o réu a desocupar o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”. Transitada em julgado a sentença, o autor iniciou o cumprimento de sentença, tendo o executado/agravante apresentado impugnação, a qual foi rejeitada porque as matérias então ventiladas deveriam ter sido objeto de contestação. Irresignado, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0727169 17.2021.8.07.0000, que não foi conhecido por decisão unipessoal desta Relatoria porque preclusa a matéria e por violação ao princípio da dialeticidade. O recorrente ingressou, na sequência, com a ação rescisória n. 0732830-74.2021.8.07.0000, em que obteve medida liminar para suspender o mandado de desocupação do imóvel. Todavia, no mérito, a pretensão rescisória foi julgada improcedente pela e. 1a Câmara Cível. O agravante promoveu ação anulatória (processo n. 0718899-12.2023.8.07.0007), também julgada improcedente, mas com sentença ainda não transitada em julgado. Narra que, após o trânsito em julgado do provimento judicial proferido em ação rescisória, pleiteou o prosseguimento do procedimento executivo antes iniciado para cumprimento do mandado de desocupação do imóvel localizado à QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, o que foi deferido pela decisão ora agravada. Pugna pela reforma da decisão recorrida, pois pende de julgamento a ação anulatória que ajuizou para desconstituir o título executivo judicial exequendo. Frisa ter postulado, na demanda anulatória, a declaração de nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e o retorno dos contratantes ao status quo ante. Requer o sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado da ação anulatória. Afirma ter como único bem o imóvel sobre o qual recai a ordem de desocupação. Diz utilizá-lo como moradia para si e sua família. Denuncia a inadimplência em que incorreu o agravado, que não quitou parte da obrigação pecuniária contratualmente ajustada, visto que deixou de pagar a segunda parcela no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Refuta a presunção estabelecida em seu desfavor na sentença transitada em julgado, a qual decorreu da revelia, de que dita parcela foi quitada. Diz presentes os requisitos para cancelamento do mandado de desocupação do único imóvel que possui e onde reside com sua família até o trânsito em julgado da ação anulatória n. 0718899-12.2023.8.07.0007. Ao final, requer: a) A intimação do patrono do Agravado, para, querendo, responderem aos termos do presente Agravo, no prazo legal; b) Seja julgado PROCEDENTE o pedido, para determinar o SOBRESTAMENTO do cumprimento da Decisão ID-219447051, confirmando a medida in limine, concedida initio litis, de modo a impedir a expropriação do único imóvel e moradia do Agravante, até o transito em julgado da Ação Anulatória - processo: 0718899-12.2023.8.07.0007. c) A condenação do Agravado nas custas processuais e honorários de sucumbência nos termos da Lei. Sem preparo em razão da do benefício da gratuidade de justiça concedida ao recorrente (Id 99895721 do processo de referência). O despacho de Id 67583889 entendeu inexistir justificativa para a atuação excepcional do plantão judicial e determinou a remessa dos autos para a Relatora natural. A decisão unipessoal de Id 67741094 de minha Relatoria admitiu o processamento do recurso e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado. Em contrarrazões (Id 68349203), o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade, posto que o recorrente teria interposto dois agravos idênticos para atacar a mesma decisão (o presente recurso e o agravo de instrumento n. 0752465-36.2024.8.07.0000). Inconformado com a decisão unipessoal que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, o agravante interpôs agravo interno (Id 68559572), pugnando pela reconsideração da decisão monocrática e pelo provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada e concedida a tutela de urgência. Por meio da petição de Id 69123607, o agravante comunica fato novo, consubstanciado na expedição de mandado de desocupação coercitiva agendado para o dia 27/2/2025. A certidão de Id 69147169 certifica que, estando em curso o prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao agravo interno, os autos foram remetidos a esta Relatoria para apreciação dos pedidos urgentes formulados. É o breve relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Conquanto a decisão monocrática de Id 67741094 de minha Relatoria tenha admitido o processamento do recurso, em análise mais apurada do caso, verifico que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. O agravante André Luiz Alves de Lima interpôs o presente recurso m 23/12/2024 contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 219447051 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Felipe Salgado de Pádua em desfavor do ora agravante, processo n. 0706741-27.2020.8.07.0007, deferiu o pedido formulado pelo credor para expedição de mandado de desocupação do imóvel, nos seguintes termos: Defiro o pedido do credor, visto que restou comprovado o trânsito em julgado da ação rescisória. Portanto, expeça-se mandado para que o réu desocupe o imóvel localizado na QSC 13, casa 41, Taguatinga Sul, CEP 72.015-000, no prazo de 30 (trinta) dias, entregando as chaves do bem ao autor, sob pena aplicação de multa no valor de R$ 500,00 reais por dia, limitado a R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos da sentença proferida. Defiro o pedido do autor de cumprimento do mandado em horário especial. Quanto ao pedido de cumprimento por hora certa, indefiro, visto que cabe ao Oficial de Justiça verificar os requisitos e trata de mandado de desocupação. Intime-se a parte devedora para se manifestar acerca da petição de id. 218923647, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja manifestação ou pagamento, intime-se a parte credora a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Ocorre que, em 9/12/2024, o recorrente já havia interposto o agravo de instrumento n. 0752465-36.2024.8.07.0000 em face da mesma decisão, que não foi conhecido por buscar rediscutir matéria preclusa e por violação ao princípio da dialeticidade (Id 67228476 dos autos n. 0752465-36.2024.8.07.0000). Nesse ínterim, considerando que o agravante já havia interposto o agravo de instrumento n. 0752465-36.2024.8.07.0000, impossível a cognição do presente recurso, em razão da verificação da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Isso porque o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu a recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródiga o recorrente em interpor dois agravos de instrumento contra um único ato decisório. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do segundo agravo de instrumento para atacar a mesma decisão. Outrossim, não é o caso de se intimar o recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. Ademais, não conhecido o recurso, resta automaticamente revogada a decisão unipessoal de Id 67741094 de minha Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado, havendo, portanto, evidente perda do objeto do agravo interno em face dela interposto (Id 68559572). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 27 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora